Tribunal: TJDFT
Processo: 0744779-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL. RESIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990, “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” As exceções a essa proteção estão previstas no respectivo art. 3o.
2. A impenhorabilidade do imóvel não pode ser reconhecida por presunção ou mera alegação do proprietário devedor; é necessária uma comprovação mínima do atendimento dos requisitos legais previstos no art. 5o: residência no único imóvel utilizado pelo casal para moradia permanente.
3. O ônus da prova da impenhorabilidade cabe ao executado, uma vez que tal fato é constitutivo do direito alegado. Não comprovado o atendimento dos requisitos dos arts. 1o e 5o, bem como a ausência das exceções do art. 3o, não se reconhece a impenhorabilidade do imóvel como bem de família. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no âmbito da Jurisprudência em Teses, edição 203, consolidou entendimento de que “o falecimento do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família, pois a proteção legal deve ser estendida em favor da entidade familiar.”
5. A transmissão hereditária, como regra, não desconstitui a condição do imóvel enquanto bem de família se mantida as características de destinação à unidade familiar.
6. Os agravados se desincumbiram do ônus de comprovar a natureza de bem de família do imóvel (fato constitutivo). O acervo probatório indica que não há outros imóveis em nome da de cujus. As pesquisas realizadas pelos sistemas ONR e S-REI demonstram a inexistência de outros imóveis em nome da falecida ou dos herdeiros. Por outro lado, a herdeira demonstra a residência atual no mesmo endereço.
7. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada, por simples petição, a qualquer momento até a sua arrematação. A natureza de ordem pública da matéria não se sujeita aos efeitos da preclusão temporal.
8. Recurso conhecido e não provido.